Tribunal: TJMT
Processo: 1014791-42.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014791-42.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (APELADO), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (ADVOGADO), VIVIANE DOS SANTOS LONKOUSKI GONCALVES - CPF: 061.240.129-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (ADVOGADO), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (ASSISTENTE), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA DHANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.269.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES DUTRA - CPF: 039.805.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.848.655-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES LOPES - CPF: 387.489.018-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA SIQUEIRA - CPF: 021.954.490-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - CPF: 100.034.744-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DOS SANTOS LONKOUSKI GONCALVES - CPF: 061.240.129-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BORGES - CPF: 067.132.249-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. OPERAÇÃO EASY MONEY. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA É POSSIBILIDADE PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 98, §3º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DO BEM POR SER LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA.
INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA APTA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ADEMAIS, DISPÕE O ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), ficou revogado o comando normativo constante no art. 12 da Lei 1.060/50, de modo que, ainda que a parte declare a sua hipossuficiência econômico-financeira, não ficará isenta das custas processuais, uma vez que apenas se revela possível promover a suspensão da exigibilidade do pagamento respectivo, pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

(APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.24.222546-4/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS)

2. Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Viviane dos Santos Lonkouski Gonçalves contra sentença proferida pelo juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido (ID 189574202, p. 67/79).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
gratuidade da justiça; no mérito:
b)
restituição do bem por ser legítima proprietária;
c)
nomeação como fiel depositária (ID 189574203, p. 141/150).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 189574219). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 191916173).

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, aduz a defesa que a apelante é hipossuficiente e em razão disso não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, todavia, importa consignar que a beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento. Nesse sentido, colaciono entendimento do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. PREFACIAL REJEITADA. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL - INTERESSE DO BEM PARA AS INVESTIGAÇÕES - PODER GERAL DE CAUTELA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01. Inviável a restituição da coisa apreendida quando há fortes indícios de sua utilização na prática de infração penal, além de interessar o bem às investigações e a sua apreensão se mostrar compatível com o poder geral de cautela. 02.
Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), ficou revogado o comando normativo constante no art. 12 da Lei 1.060/50, de modo que, ainda que a parte declare a sua hipossuficiência econômico-financeira, não ficará isenta das custas processuais, uma vez que apenas se revela possível promover a suspensão da exigibilidade do pagamento respectivo, pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Dito isto, o compulsar dos autos revela que vários réus foram denunciados pela prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, nesse contexto, consoante se extrai nos autos do processo nº 1003206-61.2021.0042 foram deferidas medidas cautelares de prisão preventiva, bem como, busca e apreensão domiciliar e o sequestro de bens. Nesse contexto, foi cumprido o mandado de busca e apreensão de vários bens, dentre eles, o veículo caminhonete Amarok, CD, 4x4, placa AFR-3111.

Ocorre que, a apelante ingressou nos autos alegando ser legítima proprietária do veículo e inclusive trouxe nos autos a cédula de crédito bancário na qual é possível identificar que ao assumir o empréstimo perante a Cooperativa Sicredi, entregou o bem em questão como garantia e, portanto, não é possível constatar nesse momento processual a legítima proprietária do veículo.
Razão pela qual, a decisão de piso merece ser mantida
.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão proferida:

Viviane dos Santos Lonkouski Gonçalves, por meio de seu causídico, alegou ser a legítima proprietária do veículo AMAROK, placa AFR-3I11.

A peticionante aduz que o bem está alienado fiduciariamente em favor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos – SICREDI. Esclarece que é sócia da empresa fiduciante V. DOS SANTOS LOUNKOSKI GONÇALVES TERRAPLANAGEM EIRELI.

Dessa forma, sustenta ser a legítima proprietária do bem apreendido, pugnando pela sua restituição.

Pois bem.

O Pedido de Restituição é cabível durante o curso processual, desde que não existam dúvidas acerca da sua propriedade, além de não mais interessarem ao processo
(artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal).

Com efeito, colhe-se dos autos que o veículo foi apreendido em posse do acusado EDER DE MELO GONÇALVES, esposo da requerente e avalista da Cédula de Crédito Bancário que tem como garantia o veículo AMAROK, placa AFR3I11.

Dessa forma, não é possível constatar, por ora, a legítima propriedade do veículo ou do saldo junto à instituição financeira, bem como a proveniência dos recursos que eram utilizados para quitação do empréstimo bancário.

Destarte, por restar dúvidas quanto à propriedade do veículo ou do saldo remanescente com a instituição fiduciária, INDEFIRO, por ora, a Restituição da AMAROK, placa AFR3I11
.

Entretanto, tendo em vista que o veículo está alienado fiduciariamente, OFICIE-SE a instituição financeira COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO – SICREDI FRONTEIRAS PRISC/SP, para que informe o saldo da dívida existente.

Outrossim, DEFIRO a habilitação requerida pelo SICREDI. Por fim, diante dos indícios de que o veículo é de propriedade da instituição financeira, DETERMINO a SUSPENSÃO da sua venda até o desenrolar do pedido de restituição.

Ademais, extrai-se da decisão que reconheceu a propriedade da Cooperativa de Crédito e em razão disso, determinou a suspensão da venda do veículo até que se resolva o feito.

Nesse sentido, prevê o artigo 118, caput, do Código de Processo Penal:

“art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Pelas razões acima expostas, não há falar em nomeação como fiel depositária.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, improvejo. Via de consequência, mantenho incólume a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024